Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740226-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO, LUCAS SOARES OLIVEIRA PACIENTE: JOAO PAULO MEIRELES VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Flávio Dias de Abreu Filho, em favor do paciente JOÃO PAULO MEIRELES VIEIRA, ao argumento de que a designação de sua oitiva em audiência, como testemunha arrolada pela parte ré, na ação de responsabilização civil por erro médico, aviada por Terezinha Lima, Dhionatan Lima Barbosa e Cleidson Douglas de Lima em desfavor do Distrito Federal, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo do processo n.o 0705832-42.2021.8.07.0009, viola seu direito ao silêncio e a não autoincriminação. Os autos vieram-me conclusos por prevenção. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 31562275, da lavra do e. Desembargador TEÓFILO CAETANO. Por intermédio da petição de ID n.o 31567432, o impetrante requer a desistência do processo, tendo em vista que já havia sido deferido o pedido de antecipação de tutela no HC n.o 0740349-03.2021.8.07.0000. DECIDO. O impetrante desistiu do pedido, tendo em vista a ocorrência de perda de objeto do writ, com fundamento no art. 485, incisos VI e VIII do CPC c/c art. 3o do CPP. Ante o exposto e, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência da ação para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 13:59:27. ROBSON BARBOSA Desembargador